Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: VIACAO PLANETA LTDA EMBARGADO: VIACAO PIONEIRA LTDA, VIACAO SATELITE LTDA, VIACAO ALVORADA LTDA - EPP, RODOVIARIO UNIAO LTDA, VIACAO PIRACICABANA S.A., EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S A, EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A., TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., IAC PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, BELATRIX PARTICIPACOES S/A, COMPORTE PARTICIPACOES S.A., DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Noto que o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini está prevento em razão do AI n.° 0703314-14.2018.8.07.0000, distribuído em 27.3.2018. Os Agravos de Instrumento 0717825-51.2017.8.07.0000, 0703314-14.2018.8.07.0000, 0703308-07.2018.08.07.0000 e 0702461-05.2018.8.07.0000 são conexos, pois têm as mesmas partes e tratam do mesmo grupo econômico, de modo que devem ser reunidos, a fim de evitar decisões conflitantes. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, mediante compensação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora